Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-55.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Tentativa de homicídio. Pronúncia. Qualificadoras. Exclusão.
1 - A qualificadora do feminicídio, de ordem objetiva, incide sempre que o crime seja cometido em razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E não afasta a qualificadora do motivo fútil, de ordem subjetiva, sobretudo porque elas se caracterizam por circunstâncias diversas.
2 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
3 - Recurso em sentido estrito não provido.